Tribunal: TJPA
Processo: 0801223-39.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801223-39.2022.8.14.0059

APELANTE: LUIS NIVALDO FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0801223-39.2022.8.14.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SOURE

APELANTE:
LUIS NIVALDO FIGUEIREDO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0801223-39.2022.8.14.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SOURE

APELANTE:
LUIS NIVALDO FIGUEIREDO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIS NIVALDO FIGUEIREDO DA SILVA
contra sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no o 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (Id. 17407719), em síntese, que no dia 14/10/2022, o ofendido Carlos Jorge Maia Amador se encontrava em frente a sua moradia, momento em que o recorrente lhe indagou acerca de uma situação ocorrida com um terceiro e recebeu como resposta que tudo seria resolvido em audiência na justiça.

Inconformado com a resposta recebida, o apelante munido com uma arma branca (faca), desferiu diversos golpes contra a vítima, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nas sanções previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 17407877).

Irresignada, a Defesa requereu novo julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos e, subsidiariamente a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, bem como requereu a readequação do apenamento com a exclusão das qualificadoras (Id. 17407891).

Constam
contrarrazões,
pelo total improvimento do recurso (Id. 17407896).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do apelo (Id. 17521671).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, uma vez que não foram colhidas provas suficientes durante a instrução processual, havendo necessidade de novo julgamento.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial, bem como através do
Laudo de Exame de Lesão Corporal
acostado aos autos (ID. 17407711), no qual constam as imagens do ofendido recebendo atendimento hospitalar; pelo termo de Exibição e Apreensão (ID 17407688 - Pág. 9), no qual consta que o apelante se utilizou de arma branca para lesionar a vítima e pelo Laudo de perícia do objeto encontrado em posse do apelante, sobre o qual consta resultado positivo para sangue humano (ID 17407720 - Pág. 1/6).

Em reforço, destaco que, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas FELIPE CAMPOS DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS VALE CARVALHO e ANTONIO CARLOS PANTOJA DO NASCIMENTO (Id. 17407884- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença. Logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa.

2.

Da desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal.

Alternativamente, a defesa requereu que a conduta do recorrente seja desclassificada para lesão corporal, ante a ausência de animus necandi.

Certamente, não assiste razão ao recorrente.

De fato, a instrução processual demonstra que o recorrente desferiu golpes de faca contra a vítima por duas vezes, ocasionando ferimentos que poderiam ter causado sua morte, conforme laudo de exame de lesão corporal no ID 17407711 - Pág. 7, constando nos autos a informação de que o recorrente efetuou as agressões sem motivo relevante, de forma que dificultou a defesa da vítima, eis que foi atingido pelas costas.

As contradições verificadas entre as versões do acusado colhidas em Juízo e perante o corpo de jurados, aliadas ao depoimento e seguintes, dão conta da autoria, materialidade, e motivação da conduta do agente.

Da análise das provas oral e documental acostadas aos autos, denota-se que a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal não está lastreada por prova segura sobre a ausência do
animus
necandi, razão pela qual a sentença mostra-se irretocável.

3.

Afastamento das qualificadoras art. 121, §2º, II e IV, do CP.

Pleiteia o Apelante o afastamento das qualificadoras acima, considerando que não houve provas idôneas para demonstrar a incidência destas no caso concreto.

Contudo, não merece prosperar o alegado, uma vez que o Conselho de Sentença analisou devidamente as provas produzidas e concluiu pelas qualificadoras.

O Julgador pronunciou o acusado na forma qualificada de homicídio, oportunidade em que os Jurados, responderam positivamente quanto a incidência das qualificadoras, não havendo que se falar em modificação do julgado, devendo estas também serem mantidas pelo princípio da soberania dos veredictos.

Ressalta-se de antemão que, para que uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI OU DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, dever· a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. (TJMG - APR: 10672170162446001 MG, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/08/2020, Data de Publicação: 19/08/2020)”

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE
.

A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida."
(TJ/MG, 0201412-38.2019.8.13.0079, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação.

(...)

3. Agravo regimental desprovido."
(STJ, AgRg no REsp 1.948.352 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09/11/2021) (grifo nosso)

Assim, as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, II e IV, do CP, devem ser mantidas.

4.

Da gratuidade de justiça.

Primeiramente, pugna a defesa do apelante pelo benefício da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, não merece acolhimento tal pleito do Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/10/2024